Tribunal: CARF
Processo: 10166.730290/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730290/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.503 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
STEPHANIE LOURETTI ALBERGÁRIA PEREZ CHIANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO DA ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730290/2012-22
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730290/2012-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/50), interposto contra o Acórdão 09-
61.249 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 29/33) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
19/23) que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e
Outros, especificamente Pensão Judicial, Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, calculando
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 496,87, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.19/23, lavrada pela DRF/Brasília/DF em 05/11/2012, decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010, cópia
apensada às fls.14/18, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas”, no valor de R$ 18.940,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto
de renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 496,87, acrescido de multa de
ofício (passível de redução), no valor de R$ 372,65, e de juros de mora, no valor de R$
128,19, calculados até novembro de 2012.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 18.940,00, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos.
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFORMADOS: R$
29.800,00
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS FÍSICAS DECLARADOS: R$
10.860,00
. . . . . .
Constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão
alimentícia, no valor total de R$ 29.800,00, conforme documentos apresentados pelo Sr.
Chiang Jin Guan, CPF 800.519.957-00, motivo pelo qual procedeu-se ao lançamento do
valor de R$ 18.940,00 declarado a menor.
Em sua peça impugnatória de fls.03, instruída com os elementos de fls.06/11, a
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que declarou
como “rendimentos tributáveis” somente os valores recebidos nos meses de janeiro a
abril do ano-calendário de 2009, visto que, em maio de 2009, foi diagnosticada como
portadora de Linfoma Não-Hodgkin Burkitt (CID C83.9), conforme documentação em
anexo, e, por esse motivo, declarou os valores restantes no campo “rendimentos isentos
e não tributáveis” como proventos de pensão recebidos por portadora de moléstia grave.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730290/2012-22

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2017 (e-fls. 38),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 17/02/2017 (e-fl. 41), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação, ressaltando seu entendimento pela
validade de seu laudo apresentado, a vitaliciedade do mesmo, anexando, entre outros
documentos, novo Laudo Pericial (e-fl. 54).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento, e seus argumentos preliminares e meritórios, por claramente fundidos,
serão apreciados de forma unificada.
De pronto, colacionem-se os excertos abaixo, extraídos da Decisão da DRJ, para
patente enriquecimento da análise desta lide, ora grifados:
“...
A contribuinte, em sua defesa, argumenta que os rendimentos apontados pelo Fisco são
“rendimentos isentos e não-tributáveis” visto que são proventos de pensão alimentícia
judicial recebidos por portadora de moléstia grave.
De acordo com o artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/88 c/c os artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e artigo 1o da Lei no 11.052/2004, não
entrarão no cômputo do rendimento bruto “os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma”.
Este mesmo artigo 39, no inciso XXXI, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso
XXI, da Lei no 7.713/88 c/c os artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e artigo 1o da Lei no
11.052/2004, dispõe que não entrarão no cômputo do rendimento bruto “os valores
recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador
de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão”. (Grifo não original).
E, em seu parágrafo 4o, determina que “para o reconhecimento de novas isenções de que
tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo
de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle”. (Grifo não
original).
...
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730290/2012-22

A condição de pensionista não foi questionada pela autoridade revisora.
Quanto à segunda condição, em que pese a argumentação desenvolvida pela impugnante
em sua peça contestatória, o fato é que não se encontra entre os documentos
apensados ao presente processo nenhum “laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”,
exigência contida no parágrafo 4o do artigo 39 do RIR/1999 vigente, supra transcrito.
A impugnante trouxe aos autos, a fls.06, para apreciação da autoridade julgadora,
um simples Relatório Médico, emitido em 29/07/2011 por médico hematologista do
Hospital Regional da Asa Norte / Secretaria de Estado de Saúde / Governo do Distrito
Federal, documento este que não se reveste de todos os requisitos necessários para
ser considerado hábil a comprovar a ocorrência da moléstia grave .
Cumpre registrar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio da
COSIT (Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 11 de 28/06/2012, cuja conclusão, depois de reiterar esclarecimentos e
orientações de SCI anteriores, foi a seguinte:
“15. Em face do exposto, pode-se afirmar que:
15.1 A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante Laudo Pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela
emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia,
devendo possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei ne 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de
esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o número de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
15.4. ....
Considero, portanto, que a condição de ser portadora de moléstia grave não restou
comprovada pela notificada na forma exigida pela legislação tributária vigente,
devendo ser recusada sua pretensão de classificar como “rendimentos isentos e não-
tributáveis” os rendimentos de “pensão alimentícia judicial” por ela recebidos no ano-
calendário de 2009.
....
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730290/2012-22

Mister ainda citar a Súmula CARF no 63, de observância obrigatória por este
Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Patente é que o Laudo ora presente nos Autos (e-fls. 54) possui matiz de
prestabilidade por ter sido emitido em Hospital de Rede Pública, por Médico realmente
habilitado para tal, além de revestir-se dos demais requisitos apontados como necessários na
normatização correlata, já exposta na Decisão de Piso.
Considera-se que este documento deve ser ora aceito como prova válida, através
da relativização da preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, suprindo portanto o conjunto probatório necessário para afastamento do entendimento
da Decisão guerreada, que negara provimento ao presente recurso apenas com base na
imprestabilidade do Laudo apresentado em sede impugnatória.
Apreciados os argumentos recursais, patente é que deve ser reconhecida razão à
contribuinte, que comprovou devidamente, através de laudo pericial revestido das formalidades
necessárias, o diagnóstico do acometimento de moléstia grave a partir de maio do exercício
2009, o que afasta o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento sob
análise.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital